Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-79.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0710597-79.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA EMBARGADO: GONCALO RODRIGUES SOUSA, RENATO BEZERRA TERTO D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda (ID 16294531). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora